Tribunal: TJDFT
Processo: 0011680-98.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011680-98.2009.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Tendo em vista o teor da petição de ID 25384866, homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado pelo DISTRITO FEDERAL com relação a MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA (ID 23890832), na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado para a parte acima mencionada. Após, encaminhem-se os autos ao Órgão Julgador, para atendimento ao despacho de ID 24731909. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010